Tribunal: TJDFT
Processo: 0748295-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0748295-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEDINALDO DA SILVA PACIENTE: CLEDINALDO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Cledinaldo da Silva, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos no 0132354-31.2007.8.07.0015[1]. O presente writ foi instruído apenas com a petição inicial, não havendo elementos suficientes dos autos de origem. Em decisão de ID 21276746, foi nomeada a Defensoria Pública para patrocinar o paciente no presente writ, “para examinar o pleito deduzido na impetração, colocando-o em termos, com a indicação precisa acerca do que consubstancia o alegado constrangimento ilegal e qual o ato coator, bem como instruindo o feito com cópia dos documentos necessários ao exame do pedido”. A Defensoria Pública manifestou-se nos autos e juntou documentação (ID 21925095), relatando que o paciente cumpre pena total de 19 (dezenove) anos e 22 (vinte e dois) dias, já tendo cumprido 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de pena, estando incluso em regime fechado. No presente habeas corpus, o sentenciado requer a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, para alterar a fração de progressão de regime de 3/5 para o percentual de 40% da pena hedionda, sem resultado morte, previsto na nova lei, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal. Para tanto, afirma possuir ao referido percentual, por não ser reincidente específico em crime hediondo. A Defensoria esclarece não ter identificado pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 nos autos de execução do paciente, de modo que a análise, pelo Tribunal, neste momento, configura supressão de instância. Diante disso, registra que “considerando o direito de petição do sentenciado, encaminharemos o requerimento ao Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública do DF para análise de conveniência e oportunidade em se fazer o pedido junto ao juízo da VEP/DF. Isto posto, por ora, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido”. É o relatório. O presente habeas corpus deve ser indeferido liminarmente. Diante das informações colacionadas aos autos pela Defensoria Pública e mediante consulta à execução penal de origem pelo SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, é possível constatar que não há decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais acerca de eventual pedido de reconhecimento de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019. Assim, como a matéria não foi submetida à apreciação da autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. E o tema recomenda que a matéria seja primeiramente apreciada pelo Juízo a quo, por haver entendimentos divergentes sobre a forma de aplicação das inovações trazidas pela Lei no 13.964/2019 no que se refere à nova redação dada ao artigo 112 da Lei de Execução Penal. Ressalte-se que o direito de petição do paciente mostra-se resguardado pela informação constante da petição de ID 21925095, no sentido de que “encaminharemos o requerimento ao Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública do DF para análise de conveniência e oportunidade em se fazer o pedido junto ao juízo da VEP/DF”, bem como pelo envio, que ora se determina, da petição inicial à Vara de Execuções Penais. Forte em tais razões, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Como se trata de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente e dirigido à autoridade judicial, encaminhe-se cópia da petição inicial e da presente decisão ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para as providências cabíveis, em atenção ao artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal. Publique-se. Intime-se. Intime-se pessoalmente o paciente. [1] Os autos da execução no 0012694-57.2018.8.07.0015, mencionados no despacho de ID 21276746, referem-se a homônimo. Conforme melhor esclarecido pela Defensoria Pública (ID 21925095), o paciente Cledinaldo da Silva também é identificado como Luisvaldo da Silva, e os autos da execução de suas penas é o de no 0132354-31.2007.8.07.0000. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador